Tribunal: TJES
Processo: 5007754-36.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007754-36.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GABRIELA RODRIGUES PEDROSA 07949488638 e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual - 23 de agosto de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
STONE PAGAMENTOS S.A
em face da decisão que acolheu os embargos à execução opostos por
J P MOTORS SERVICOS EM CONSIGNACAO EIRELI
, haja vista a nulidade de citação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

A despeito do esmero em que foi lavrada a r. decisão impugnada, tenho que assiste razão à recorrente no que diz respeito à existência de cerceamento de defesa nos autos. Explico.

De fato, ao analisar os autos verifiquei a ausência de intimação da executada/recorrida quanto a oposição de Embargos à Execução (ID nº 3359172) por parte do executado J P MOTORS SERVICOS EM CONSIGNACAO EIRELI, conforme certidão de ID nº 3359184 somente o advogado da parte exequente fora intimado para apresentar contrarrazões aos embargos, fato que caracteriza patente violação ao princípio constitucional do contraditório.

Por certo, então, reconheço o dever de anular o ato impugnado em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito no art. 9º c/c art. 10 do Código de Processo Civil, associado ao princípio da cooperação processual – art. 6º, também da legislação processual civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.
2. O STJ já decidiu que a ausência de intimação da parte para apresentar contrarrazões gera nulidade de natureza absoluta, em virtude do desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1118770/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 014199001687, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

No panorama exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da decisão combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória para que a executada/recorrida tenha oportunidade de apresentar suas considerações acerca dos Embargos à Execução – ID nº 3359172.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a decisão combatida a fim de que seja reaberto o prazo para contrarrazões aos embargos à execução opostos. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

*

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE ADEMAR JOÃO BERMOND - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando decisão combatida a fim de que seja reaberto o prazo para contrarrazões aos embargos à execução opostos. Sem condenação em custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)